Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente para revisar contrato, limitar juros à média de mercado e determinar eventual restituição na forma simples. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da intempestividade do apelo e à possibilidade de compensação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação; e (ii) avaliar a possibilidade de compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão recorrida apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
O acórdão embargado não analisou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, configurando omissão relevante.
A intimação para interposição de recurso se dá pelo sistema eletrônico, conforme artigo 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo sobre eventual publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
O Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp no 1.663.952/RJ, consolidou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo sistema eletrônico.
No caso concreto, o prazo recursal findou-se em 01/10/2024, tendo o recurso de apelação sido interposto apenas em 02/10/2024, tornando-se intempestivo.
Diante da intempestividade do recurso, fica prejudicada a análise da possibilidade de compensação de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos. Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento:
A intimação para interposição de recurso, quando realizada tanto pelo Diário da Justiça Eletrônico quanto pelo sistema eletrônico do tribunal, deve observar a ciência registrada no sistema eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006.
É intempestivo o recurso interposto após o prazo contado a partir da intimação no sistema eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 86; 1.003, § 5o; 1.022. Lei no 11.419/2006, art. 5o. Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021. TJ-MT, N.U 1000331-09.2024.8.11.0012, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009005-71.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON DE LARA REIS - CPF: 045.250.831-23 (EMBARGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

III – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO.
RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo requerente
para revisar contrato, limitar juros à média de mercado e determinar eventual restituição na forma simples. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da intempestividade do apelo e à possibilidade de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação; e (
ii
) avaliar a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão recorrida apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, configurando omissão relevante.

A intimação para interposição de recurso se dá pelo sistema eletrônico, conforme artigo 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo sobre eventual publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

O Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
no 1.663.952/RJ, consolidou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo sistema eletrônico.

No caso concreto, o prazo recursal findou-se em 01/10/2024, tendo o recurso de apelação sido interposto apenas em 02/10/2024, tornando-se intempestivo.

Diante da intempestividade do recurso, fica prejudicada a análise da possibilidade de compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intimação para interposição de recurso, quando realizada tanto pelo Diário da Justiça Eletrônico quanto pelo sistema eletrônico do tribunal,
deve observar a ciência registrada no sistema eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006.

É intempestivo o recurso interposto após o prazo contado a partir da intimação no sistema eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 86; 1.003, § 5o; 1.022. Lei no 11.419/2006, art. 5o. Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
no 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021,
DJe
09.06.2021. TJ-MT, N.U 1000331-09.2024.8.11.0012, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,
contra o acórdão (id
265248760
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
Jeferson de Lara Reis
,
para
reformar a sentença, no sentido da parcial procedência da ação, a fim de revisar o contrato; determinar a limitação dos juros à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (1,63% ao mês) e determinar eventual restituição na forma simples.

Por conseguinte, condeno
u
ambas as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), conforme dispõe o art. 86 do CPC, salientando a gratuidade concedida ao requerente.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões
.

Bem como, que não se manifestou sobre a possibilidade de compensação de valores.

Pugna pelo aclaramento dos vícios apontados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 268982765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração cível, opostos pelo banco requerido/apelado, contra o
acórdão (id 265248760) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
Jeferson de Lara Reis
, nos autos desta
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.

Bem como, que não se manifestou sobre a possibilidade de compensação de valores.

Pois bem.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Sem delongas, merece guarida os embargos de declaração.

É que, compulsando os autos, verifico, de fato, existente a omissão reportada pel
o
embargante.

É dizer, procedendo-se a uma simples leitura do julgado, que o equívoco se operou quando não se manifestou
acerca da intempestividade do apelo e da possibilidade de compensação.

Assim, passo à análise da arguição de intempestividade do recurso.

Da detida análise dos autos, tem-se que a

publicação da
sentença foi
enviada ao

Diário Eletrônico
, em
08/09/2024
,
a veiculação
da publicação disponibilizada
em 09/09/2024
(segunda-feira)
e
o
sistema registrado
a
ciência
do embargado/apelante em
10/09/2024
(terça-feira)
.

Diante disso, o último dia do prazo para interposição do recurso foi o dia 01/10/2024
(terça-feira), considerando a publicação realizada pelo sistema
PJe
.

Portanto, intempestivo o apelo, uma vez que interposto em 02/10/2024.

Importa destacar que o art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que as intimações devem ocorrer por meio eletrônico no portal próprio para os cadastrados, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
no 1.663.952/RJ, consolidou entendimento de que, havendo intimação eletrônica dúplice, prevalece aquela realizada no sistema eletrônico de peticionamento, e não a efetivada por meio da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

“O
entendimento consolidado do Superior

Tribunal

de Justiça

e desta Câmara

é no sentido de que, havendo duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico), deve prevalecer a intimação pessoal via sistema eletrônico, em razão de sua especialidade, conforme disposto no art. 5o, § 6o, da Lei no. 11.419/2006
”

(
STJ-
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021
).

A propósito, também esse o entendimento deste e. tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, PELA INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO AGRAVANTE NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, o registro da decisão objurgada realizada pelo advogado através do sistema do
PJe
, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico -
DJe
. 2. No caso, extrai-se do Sistema
PJe
que o patrono do agravante registrou ciência da sentença recorrida no dia 22.07.2024 – segunda-feira, com início do seu prazo recursal no dia 23/07/2024 (terça-feira), e término em 12/08/2024 (segunda-feira), 15 dias. No entanto, como se verifica, o recurso de apelação foi interposto no dia 13/08/2024 (terça-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.

3. O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento ou o não provimento do recurso de agravo interno, ainda que de forma unânime, não é suficiente para a incidência de multa prevista no § 4o do art. 1.021 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de modo que deve estar caracterizado o intuito protelatório da demanda.

4. Decisão Monocrática mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000331-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Nesse sentido
:

- N.U 0000030-69.1994.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024.

-
N.U 1021543-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024.

Embora o último dia do prazo tenha sido o dia 01/10/2024, o recurso de apelação foi interposto no dia 02/10/2024, portanto, inevitável reconhecer a intempestividade alegada pelo embargante/apelado.

Em

que pese as alegações do
embargado/apelante, nas contrarrazões
, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade.

Desta feita, o
prazo para a interposição do recurso de apelação está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria

Pública ou o Ministério

Público

são intimados

da decisão.

(...)

§5o. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos

e para responder-lhes

é de 15 (quinze)dias.”

Ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP

n. 03, de 12 de abril de 2018, que dispõe a respeito:

“Art. 11. As Unidades ou Órgãos

Jurisdicionais

nos quais for implantado

o Sistema Processo Judicial Eletrônico-
PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução,

os quais terão

registro,

visualização,

tramitação

e controle

exclusivamente em meio

eletrônico,

e serão

assinados

digitalmente
”.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
em vista dos fundamentos lançados
, verificado o vício alegado, merece acolhida os embargos de declaração.

Ante o exposto,
dou provimento
a
os embargos
de declaração
,
para sanar a omissão e, por conseguinte,
analisar a intempestividade do apelo alegada.

E, verificando que distribuído após o decurso do prazo
recursal,
não

conheço
o recurso de apelação interposto pelo embargado
Jeferson de Lara Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025